Tribunal: TCU
Processo: 001.733/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8744/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.733/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Helena de Sousa Balmante (XXX.744.342-XX); Maria Madalena Moreira Silva (XXX.338.883-XX); Maria de Lourdes Semblano Bittencourt (XXX.661.862-XX); Marinete das Neves Silva (XXX.637.112-XX); Marlucia Malafaia Tavares (XXX.886.072-XX); Rozinete Fernandes dos Santos (XXX.773.762-XX); Suely Verran Pontes (XXX.499.045-XX); Terezinha do Carmo Leitao (XXX.902.432-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.